Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pela ré contra sentença que a condenou como incursa no crime do art. 33, caput e § 4o, c/c art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se há nulidade na sentença por ausência de manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de oferecimento do ANPP; e, ii) verificar a adequação da pena de multa imposta, especialmente quanto à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, diante da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal deve ser impugnado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão.

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III; CPP, art. 28-A; CP, arts. 44 e 59. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 201610 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 21.06.2021, DJe 25.06.2021; STJ, AgRg no REsp 2.047.673/TO; TJDFT, Acórdão 1989927, 0707031-51.2020.8.07.0004, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 24.04.2025; TJDFT, Acórdão 1965979, 0706898-76.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 13.02.2025.